Tribunal: TJSP
Processo: 1025852-40.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – ENTIDADE ABERTA – Revisão contratual ou resilição ao fundamento de existência de onerosidade excessiva e imprevisão. Sentença de improcedência. Manutenção – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.